Tribunal: TJES
Processo: 0000425-80.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000425-80.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000425-80.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG

Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

“... no dia 19 de agosto de 2013, por volta das 06h00min, no campo da Escola Darlene Maggioni Franquini, localizada na Rua Henrique Coutinho, nº. 01, Bairro Rosário II, neste Município e Comarca, o denunciado ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente infrator GUILHERME DE SOUZA SILVA, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Alex Quirino Rodrigues, conforme laudo de exame cadavérico às fls. 16.

Emerge dos autos que tanto a vítima, quanto os autores do bárbaro crime em questão, tinham envolvimento com o tráfico de drogas nesta cidade à época dos fatos. Sendo que a vítima, Alex Quirino Rodrigues, era usuário de drogas inveterado e, por vezes, para sustentar o próprio vício ele traficava drogas para a facção do 'Beco do Rerinho', comandada pelo denunciado ALEXANDRE.

Observa-se nos autos que o homicídio em questão foi praticado a partir de uma ordem de execução emanada pelo denunciado ao adolescente infrator GUILHERME DE SOUZA SILVA, vulgo ' Zói Verde'. A motivação torpe do crime se deu pela dívida de drogas contraídas pela vítima e não quitadas a facção do 'Beco do Rerinho', comandada pelo denunciado ALEXANDRE.

Consta nos autos que a vítima pegou uma carga de drogas de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) com intuito de comercializá-las, porém não efetuou o pagamento ao denunciado, tendo este ordenado sua execução. Todavia, a vítima já havia quitado parte da dívida ao entregar um aparelho Home Theater ao denunciado, mas este não retirou a ordem de execução dada a Guilherme.

Dessa forma o adolescente GUILHERME se encontrou com a vítima e seguiram para as proximidades da escola municipal Darlene Maggioni Franquini, local em que usualmente ficavam os indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas do 'Beco do Rerinho', tanto para comercializarem quanto para consumirem os entorpecentes.

Já no local supracitado, o adolescente infrator GUILHERME na posse de um revolver, aproveitando-se da confiança, de amizade com a vítima e do provável momento em que este lhe deu as costas, sacou a arma de fogo e desferiu um único e certeiro disparo que atingiu a região parietal posterior esquerda da vítima, levando-a ao óbito no local.

In casu, os envolvidos supracitados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles.”

Nesse liame, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentado a negativa de autoria.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu este que o acusado não concorreu para a prática criminosa que culminou na morte da vítima Alex Quirino Rodrigues.

No entanto, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do laudo de exame cadavérico (fls. 16/18).

No que tange à autoria, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

[...] que se recorda da vitima de homicidio ALEX QUIRINO RODRIGUES, o qual foi assassinado atrás da ESCOLA DALVA MAGIONE, no Bairro Rosário II, no mês de Agosto do ano de 2013; que ALEX chegou a falar diretamente com o declarante que iria assassina-lo, bem como comentou no mesmo sentido com outras pessoas; que nessa epoca o declarante estava traficando para a quadrilha do BECO DO RERINHO, enquanto que ALEX traficava nos Bairros da "BAIXADA° (VALPARAISO. VILA KENEDY e SANTA MONICA), sendo dessa forma traficantes de quadrilhas rivais; que ALEX não morava para os lados dos Bairros Rosário l e II, acreditando o declarante que ele estava naquele local provavelmente jà com a intenção de emboscar o declarante;
que, o declarante estava portando um revölver calibre 38 pertencente ao declarante e ao encontrar com ALEX, deu de frente com ele e jà estando com a arma na mão desferiu um único disparo que acertou a cabeça de ALEX, o qual caiu morto no local; que o declarante estava sozinho bem como ALEX, e o fato ocorreu por volta das dez horas da noite e ALEX só foi encontrado morto na manhã do dia seguinte; que o revolver calibre 38 utilizado pelo declarante no crime foi apreendido por Policiais Militares do GAO nas imediações do BECO DO RERINHO, não tendo sido ninguém apreendido na ocasião. [...]
(depoimento de Guilherme de Souza Silva, na esfera policial).

Que foi o depoente que executou Alex Quirino; [...] que cometeu o crime por confusão entre os dois; que Alex ficou devendo o depoente; que o depoente executou Alex com um tiro; Que estava junto com Bruno Pipoca; que o local do crime fica atrás da escola; que Alex foi acompanhando o depoente e Bruno; que quando chegaram ao local, o depoente sacou um revolver 38, e atirou em Alex; [...] que já fez parte da facção do Beco do Rerinho; que Alexandre não mandou matar Alex; Que matou Alex porque ele estava devendo o depoente; que Bruno só acompanhou o depoente; que o depoente agiu sozinho; que não tinha contato com Alexandre; [...]

(Depoimento de Guilherme de Souza Silva, em juízo).

Que se recorda das investigações; [...] que já havia apurado vários outros casos semelhantes, envolvendo esses três indivíduos especificamente; [...] existem outros homicídios, tráfico de drogas e ato infracionais; quem estava à frente da facção criminosa à época dos fatos era o ALEXANDRE; [...] que a vítima ALEX estava com uma dívida de drogas em torno de 200 reais; que a vítima era conhecido dos dois executores e do Alexandre; que Alex as vezes traficava drogas junto com seus executores; [...] houve um desencontro, pois parece que Alex tentou pagar a dívida entregando alguns bens; ocorre que a ordem de morte emitida por Alexandre já havia partido; Que Guilherme e Bruno (adolescentes) foram os executores do crime; [...]

(Depoimento do Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, em juízo).

que era de menor na época dos fatos; [...] quem realmente matou a vítima Alex foi o depoente, com um revolver 38 e um tiro na nuca; que matou o Alex, pois o depoente traficava drogas; que Alex subiu no bairro Rosário II, roubou a casa da avó do depoente e depois ficou circulando pelo bairro; que encontrou Alex atrás da escola fumando crack; que então efetuou um disparo matando a vítima; que Alex era usuário de droga; que o depoente vendia droga; que Alex não devia nada ao depoente; que a vítima Alex tentou vender um notebook que havia subtraído da casa da avó do depoente; que o depoente ficou circulando pelo bairro atrás da vítima; que usou um revolver calibre 38; que comprou a arma; que foi a mesma arma usada no homicídio do indivíduo de nome “canela”, assassinado também pelo depoente; [...] que tava fazendo parte da biqueira no bairro Rosário II; que antigamente não tinha Chefe; que Alexandre só ouviu falar o nome; que só conheceu Alexandre na cadeia; [...] que não reconhece a assinatura constante do termo de declaração prestado na esfera policial; (Depoimento de Felipe de Souza Vieira, em juízo).

Que os fatos não são verdadeiros; [...] que à época dos fatos não era envolvido com trafico de drogas; que era casado com a prima de Alex; [...] que se envolveu no tráfico no ano de 2017; que não conhece Guilherme; que Bruno pipoca era primo da esposa do interrogando; [...] que Alex não devia nada ao declarante; [...] que conheceu o Felipe Cipó dentro do Sistema prisional; que não sabe quem matou Alex; que prestou depoimento na delegacia; [...] que responde a um processo de estupro e um homicídio [...](Interrogatório do réu Alexandre Xavier Fehlberg, em juízo).

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido pelas razões que exponho a seguir.

Em que pese tenha o depoente Felipe de Souza Vieira, vulgo “Felipe Cipó”, afirmado na esfera policial que Alexandre seria o mandante do crime homicídio de Alex Quirino Rodrigues, negou veementemente tal alegação em sede judicial.

No entanto, apesar da contradição nos depoimentos, o que nos chamou atenção foi a confissão do crime aqui apurado, por duas pessoas diferentes.

Inicialmente, o depoente Guilherme Souza da Silva, em juízo, afirma ter sido o responsável pelo homicídio de Alex Quirino Rodrigues, tendo assim agido, pois a vítima acumulava dívida de drogas.

Por outro lado, o depoente Felipe de Souza Vieira, vulgo “Felipe Cipó”, asseverou em sede judicial ter sido o responsável pela morte de Alex, salientando que agiu em busca de vingança.

Segundo Felipe, Alex Quirino dos Santos teria furtado a casa da avó do depoente, sendo este o motivo do crime.

De tal modo, Felipe afirmou que localizou Alex agachado atrás da escola, momento em que utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo na cabeça de Alex, causando-lhe a morte.

Contudo, apesar da narrativa contundente prestada em juízo, quando de seu depoimento na esfera policial Felipe de Souza Vieira afirmou que:

Que à trabalhava para ALEXANDRE, VULGO "LELÊ", e com ele pega as drogas, porém na última vez que pegou as drogas para o comércio não efetuou o pagamento de R$200,00 a "Lelê"; O declarante alega que Guilherme lhe afirmou que foi "Lele" quem ordenou a execução e Alex e que GUILHERME confirmou para o declarante que este foi o autor do crime em tela; Que no dia do fato por volta 18h00min o declarante presenciou quando Alex foi até O "Beco do Rerim" entregar um home theater para "Lelè", que ficou no valor de R$100,00 (cem reais); Que "Lele" esqueceu de informar a GUILHERME que não era para dar prosseguimento na execução, pois Alex já havia quitado parte da divida; O declarante alega segundo GUILHERME e BRUNO PIPOCA, eles encontraram com Alex quando este estava saindo do "Beco do Rerim" e juntos foram para perto da Escola Darlene Magionni Franquini, lugar em que estes ficam costumeiramente; O declarante afirma que Bruno Pipoca ficou na esquina do colégio para averiguar se alguém do bairro Alto Guandu passava e que Guilherme foi junto de Alex para atrás da escola; Que Guilherme disse que sacou a arma e atirou na nuca de Alex e com i390 Bruno Pipoca foi para trás da escola e viu Alex morto e ficou com raiva e xingou Guilherme, pois Alex era primo de Bruno Pipoca; O declarante alega que esses detalhes foram passados para o declarante por GUILHERME E BRUNO PIPOCA no Beco do Rerim, e que "Lelé" estava junto no momento e disse "que era pra Bruno Pipoca ir embora e que não era pra Guílherme ter executado Alex, pois este já havia pago parte da dívida"; Que Bruno Pipoca não sabia a ordem de "Lelè" para que Guilherme executasse Alex; Que a arma Utilizada para executar Alex Quirino Rodriques provavelmente foi a mesma na execução de João Rodriques da Costa, vulgo "João Canela", ou seja, um revolver calibre 38, cano longo.

Observam-se dos autos indícios de que os depoentes Felipe e Guilherme assumiram a prática do crime de homicídio ora apurado, a fim de afastar a responsabilidade do réu Alexandre, tudo em razão do possível temor oriundo do conflito pelo tráfico de drogas.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelado Alexandre Xavier Fehlberg seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.